Tribunal: TJES
Processo: 5000273-37.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-37.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO GRATIERI e outros

APELADO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PERDA TOTAL DE EQUIPAMENTO. DANOS MATERIAIS
O
RIUNDOS
D
O
ALUGUEL DE
OUTRA
MÁQUINA. LUCROS CESSANTES. ÔNUS PROBATÓRIO
DO AUTOR
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA SEGURADORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente visando à condenação da ré ao pagamento da indenização securitária por perda total de máquina segurada, bem como ao ressarcimento de danos materiais decorrentes da contratação de equipamento substituto e ao pagamento de lucros cessantes. Sentença de parcial procedência, com condenação da seguradora ao pagamento: (i) do valor máximo da apólice (R$ 470.000,00); (ii) de R$ 94.000,00 a título de aluguel; e (iii) de R$ 67.422,00 a título de lucros cessantes.
Recursos de apelação interpostos por
ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência inicial de pedido de tutela final justifica a extinção do feito sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes diante da alegada interrupção das atividades laborais do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de formulação imediata do pedido de tutela final em ação antecedente não conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, quando sanada
após a intimação para o aditamento da petição inicial, com a indicação expressa do que deve ser acrescido.

O valor despendido com aluguel de nova máquina para continuidade das atividades configura dano emergente, e não lucros cessantes, sendo devida a indenização diante da comprovação documental da despesa.

A indenização por lucros cessantes exige demonstração objetiva do prejuízo e do nexo de causalidade, nos termos da jurisprudência do STJ. No caso, o autor não logrou comprovar a efetiva frustração de contratos ou oportunidades de trabalho, razão pela qual não se admite o pedido com base em presunção.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais é necessária diante do provimento parcial do recurso da seguradora e do desprovimento do recurso do autor, conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da seguradora parcialmente provido; recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de pedido de tutela final na ação antecedente pode ser suprida
após intimação para aditamento da inicial.

A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo e do nexo causal, sendo incabível com base apenas em presunções.

O valor pago por aluguel de máquina para a continuidade da atividade caracteriza dano emergente e é indenizável, desde que comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º; 86; 303, §6º; 329, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, j. 13.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 645243/DF, j. 03.09.2015; TJ-ES, AI 5005028-30.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Ribeiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de POTTENCIAL SEGURADORA S.A e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso de PAULO GRATIERI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme

antes
relatado,
t
rata
m
-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
PAULO GRATIERI

e
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.

contra a

s
entença
de ID n
º
31226355
,
proferida pelo
d.
Juízo da
Vara Única de Vargem Alta,
que,
nos autos da
Ação
de
T
utela
A
ntecipada em
C
aráter
A
ntecedente ajuizada
pelo primeiro recorrente
,
julgou

parcialmente
procedentes
os pedidos
formulados na inicial
,
a fim de condenar a segunda recorrente ao pagamento:
(i
)
do valor máximo da apólice devidamente atualizado desde 05/07/2022, no total de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais);
(ii
)
de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) a título de aluguel;
(iii
)
de R$ 67.422,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais), a título de lucros cessantes.

Além disso
, condenou
a

seguradora ré

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor da
condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (
ID n
º
43925460
),
o

autor

sustenta
, em síntese,

que há omissão na sentença recorrida, a qual não teria apreciado o segundo pedido de indenização a título de lucros cessantes, referente aos 3 (três) meses nos quais o então requerente ficou impossibilitado de exercer a sua atividade laboral por culpa da seguradora.

De outro turno
,
aduz

a
requerida
(ID nº 44805733),
em síntese:
(i)
a ausência de indicação do pedido de tutela final, quando do ajuizamento da ação de tutela antecipada em caráter antecedente, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito;
(ii)
que, em relação à indenização a título de lucros cessantes
prevista contratualmente para o caso de aluguel de
outro equipamento,
é necessária a comprovação efetiva da
continuidade dos serviços prestados;
(iii)
que, em relação à indenização a título de lucros cessantes requerida com fundamento na interrupção das atividades laborais do autor, não há qualquer elemento nos autos que comprove a efetiva perda patrimonial por parte do segurado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos
respectivos
recursos nos ID’s 47582441 e 47953879.

Preenchidos os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende,
na origem,
o requerente
ajuizou a presente demanda
objetivando,
em caráter antecedente, o deferimento da pretensão antecipatória, a fim de que
a seguradora ré fosse compelida a arcar com os custos referentes à chamada “vistoria de sinistro”,
de modo a constatar se a máquina segurada teria sofrido ou não perda total. Pugnou, ainda, por nova intimação para “
aditar a inicial nos moldes do art. 303, § 1º, inciso I do CPC
”.

Observa-se também que, no
que tange

ao valor da causa, o autor expressamente ressalvou a possibilidade de emenda posterior ao total então indicado, sob a justificativa de que “
s
e
m a realização da ‘vistoria de sinistro’, [...] não há como saber se será caso de perda total do bem, ou, se será caso de conserto do equipamento
”.

Posteriormente à concessão da tutela requerida
(ID nº 16446786)
e ao recebimento do mandado de citação
pela
via postal (
em

25/08/2022
,
ID nº
17871764), mas antes
de sua
efetiva juntada aos autos
(
em
20/09/2022
1
), o
requerente

aditou a inicial, sustentando que, após o deferimento da liminar, constatou-se que a máquina havia sofrido perda total e que, desde então, a seguradora se negava a providenciar o pagamento da indenização
pactuada
na apólice.
Em vista disso, formulou novos pedidos, pugnando, ao final, pela condenação da requerida ao pagamento de:
(i)
indenização pela perda total do bem, com base no seu valor de mercado atualizado;
(ii)
indenização pelo pagamento de aluguel de outra máquina, pelo período de 3 (três) meses;
(iii)
indenização por lucros cessantes relativa aos 3 (três) meses remanescentes, nos quais o segurado ficou impossibilitado de exercer a sua atividade laboral por culpa da contratada (ID nº 17657451).

Pois bem.
Feita esta contextualização preliminar, parte-se para o exame das razões invocadas nos respectivos recursos.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR POTTENCIAL SEGURADORA S.A.

Inicialmente, pugna a seguradora apelante pela extinção do feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que, quando do ajuizamento da Ação de Tutela Antecipada Antecedente, não houve, por parte do autor, a indicação do pedido de tutela final, que somente foi formulado após a citação da requerida, em 25/08/2022.

No que
se refere
à possibilidade de ampliação objetiva da demanda após o recebimento da citação por via postal (a questão relativa ao momento
no qual
se considera
perfectibilizada
a citação será
analisada

em seguida
),
é bastante controvertida a jurisprudência dos tribunais pátrios. Ora se entende pela aplicação do art. 329 do CPC
2
ao rito da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ora se entende pela possibilidade de ampliação da lide por ocasião do aditamento. Há posicionamentos nos dois sentidos.

De qualquer maneira, ainda que se adote a primeira corrente, cuja interpretação é do tipo sistemática, conjugando-se o disposto nos art
igos
303 e seguintes com a norma prevista no art
igo
329 do CPC, entendo que a ausência de indicação do pedido de tutela final, na hipótese vertente, constituiria vício procedimental sanável, a
atrair
, no máximo, a aplicação do § 6º, do art
igo
303,
que dispõe o seguinte:

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias,
sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Trata-se d
e
interpretação que se mostra mais razoável e temperada diante da aparente falta de clareza na redação do
caput
do art. 303 do CPC, que estabelece a necessidade de indicação do pedido de tutela final. Afinal, como bem asseverou o requerente no trecho relativo ao valor da causa, ao tempo da propositura da ação, não se conhecia sequer o tamanho do dano – ou seja, se era o caso de perda total ou parcial do equipamento –,
razão
pel
a
qual também não se poderia prever se a tutela final consistir
i
a
no

conserto da máquina ou no pagamento da indenização securitária, inclusive com eventuais lucros cessantes e/ou danos materiais decorrentes do aluguel de outro equipamento, como ocorreu no caso dos autos.

Nessa ordem de ideias, é pertinente a lição de Cassio Scarpinella Bueno, que faz importantes considerações a respeito da norma em comento:

O § 6º do art. 303 ocupa-se da hipótese de o magistrado não vislumbrar elementos que autorizem a concessão da tutela antecipada.

Nesse caso, será determinada ao autor a emenda da petição inicial no prazo de até cinco dias (o magistrado é que o fixará, portanto, até o limite de cinco dias, sempre contados somente os úteis). Como se trata de prazo especial, ele prevalece sobre o genérico de quinze dias previsto no art. 321,
embora seja indispensável que o magistrado indique o que deve ser trazido ao processo pelo autor à guisa de emenda da inicial
, como exige a parte final daquele dispositivo.

[...]

O que não está claro é se a determinação de emenda à inicial regrada pelo dispositivo aqui analisado deve ser entendida no sentido de o autor ser instigado a trazer, ao conhecimento do magistrado, outros elementos conducentes à concessão da tutela antecipada (antecedente) ou, em direção completamente oposta, de impor ao autor que deixe o pedido de tutela antecipada (antecedente) de lado e que, desde já, formule o “pedido de tutela final”, nos moldes do inciso I do § 1º do art. 303.

Não há como recusar aprioristicamente a juridicidade das duas alternativas.
Justamente por isso, cabe ao magistrado, por força do precitado art. 321, esclarecer em que consiste a emenda da inicial por ele pretendida, justificando o seu entendimento:
trata-se de “reforçar” o pedido de tutela antecipada antecedente, visando, até mesmo, a sua estabilização, nos termos do art. 304 ou, diferentemente, trata-se de formular, desde logo, o pedido de tutela “final”
,
hipótese em que, isso é irrecusável, poderá o autor formular incidentalmente pedido de tutela antecipada.
[...]
3

Dessa forma, ainda que se entenda pela necessidade de imediata apresentação do pedido de tutela final, é imprescindível que haja a intimação prévia do autor para emendar a

exordial
, indicando-se
expressamente

o que deve ser acrescido.

Diante d
isso, a extinção do feito sem resolução do mérito
exigiria
,
na
hipótese
em apreço
, o reconhecimento d
a
inércia do requerente em realizar o aditamento, o que demandaria o retorno dos autos à origem, para
que todo o procedimento fosse retomado do zero, determinando-se

a
emenda
da
inicial

a fim de incluir
o pedido de tutela final,
inclusive para que seja proferida nova
decisão
sobre
a presença
ou não
dos
pressupostos
necessários à concessão da tutela.
T
al
providência
violaria
os
princípios
da c
eleridade processual, da economia dos atos e da cooperação,
além de comprometer

de maneira grave
a
efetividade da prestação jurisdicional,
o

que, por óbvio, não se pode admitir.

Ainda que se admitisse, por mera argumentação, a tese da apelante no sentido de que a ausência de formulação imediata do pedido de tutela final, ao tempo da propositura da ação de tutela antecipada em caráter antecedente, tal desfecho não obstaria o julgamento da controvérsia por esta instância revisora, aplicando-se a teoria da interpretação compreensiva do pedido:
PEDIDO. CRITERIO DE INTERPRETACAO. PEDIDO.
Interpretação Compreensiva
. Inocorrência de Julgamento Extra Petita. Na trilha da jurisprudência do STJ, o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógica-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob rubrica dos pedidos, com o que se prestigia o princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional. Desprovimento do recurso.
016297705.1998.8.19.0001
(2002.001.24054) - APELACAO - 1ª Ementa -DES. SERGIO CAVALIERI FILHO - Julgamento: 18/12/2002)
.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ,
a apreciação da pretensão de acordo com uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial implica compreender os limites do pedido e, para tanto, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda.
(
STJ - AgInt no AREsp: 1884336 RJ 2021/0124600-8, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

Assim, considerando que
"o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo"
(AgInt no REsp 1.708.683/PR , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/03/2019), entende-se que não há óbice ao julgamento da presente demada, uma vez que se mostra possível extrair a pretensão autoral diante da interpretação da peça inaugural.

Assim, considerando que no presente caso, a controvérsia já se encontra plenamente instruída e discutida pelas partes, revela-se cabível, também, a aplicação da denominada teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando a causa versar questão exclusivamente de direito ou estiver em condições de imediato julgamento.

Diante da completa instrução do feito e da desnecessidade de produção de novas provas, a eventual extinção na origem implicaria apenas retrocesso procedimental injustificado, em afronta aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, o que, à luz do previsto nos artigos 4º e 8º do Código de Processo Civil, não se coaduna com a efetividade da prestação jurisdicional.

De outro turno, ainda
no tocante

à
aplicação do art
igo
329
ao
caso dos autos, a jurisprudência dos tribunais pátrios,
inclusive a deste E. Tribunal de Justiça, entende que o aperfeiçoamento da citação ocorre com a juntada do mandado ou da carta postal com AR aos autos, sendo lícito, pois, aditar a inicial sem o consentimento do réu, enquanto não concretizado o ato. Nesse sentido, confira-se:

EMENTA agravo de instrumento. Direito civil e processual civil. Violação a dialeticidade recursal rejeitada. Mérito . Demanda cognitiva. Pretensão de desconstituir título executivo após exaurido o prazo para embargos do devedor. Possibilidade.
EMENDA À INICIAL ANTERIOR À JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE.

[...]
.
2.1. É admitida a modificação do pedido ou da causa de pedir, sem a anuência do réu, quando ainda não perfectibilizada a citação, que ocorre quando da juntada do mandado ou carta postal com AR aos autos. Na espécie o pedido de aditamento da inicial foi protocolado em 18/05/2021 (evento 1634846, pág.11), ao passo que o mandado de citação foi juntado aos autos em 21/05/2021, não se cogitando, destarte, de consentimento do demandado.

[...] (22/06
/2022 - TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005028-30.2021.8.08.0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PEDIDO FORMULADO ANTES DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELOS EXECUTADOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS DEPOIS DA EMENDA - AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
- PARIDADE DE ARMAS PRESERVADA - RECURSO PROVIDO. - Se mantivermos adstrição à literalidade da lei (art. 329, I do CPC), é de se considerar que a alteração da causa de pedir ou do pedido, sem o consentimento do réu, somente poderá ocorrer enquanto este não tiver sido convocado para integrar a relação processual - Consoante a reiterada jurisprudência do STJ, firmada desde o CPC/1973, a modificação do pedido ou da causa de pedir, sem a anuência do réu, é permitida até a apresentação da contestação - A vedação de se impedir esse aditamento após a contestação, sem anuência do réu, visa preservar um valor caríssimo ao direito processual, que é a paridade de armas que deve existir entre os litigantes -
Se o pedido de aditamento da exordial, visando à modificação ampliação ou do pedido e da causa de pedir é anterior ao efetivo ingresso do réu na relação processual para a qual, até então, havia sido apenas convocado (ocorrência da citação), não se vislumbra qualquer quebra da paridade de armas ou de violação ao contraditório e à ampla defesa
- No caso dos autos, como o pedido de aditamento ocorreu antes da oposição dos embargos à execução, deve ser ele acatado, exigindo, tão somente, a reabertura de prazo ao devedor para, querendo, complementar as razões dos embargos
- Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 03699447620238130000, Relator.: Des .(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 31/05/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023)

[...]

3. Em conformidade com o art. 329, I, do CPC, permite-se a alteração do pedido e da causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, até a citação, que se aperfeiçoa com juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação for pelo correio (art. 231, I, do CPC). 4. No caso dos autos, a autora aditou a petição inicial da ação monitória em 24/2/2021, após o cumprimento do AR (em 9/2/2021), mas antes da sua juntada aos autos (em 25/2/2021). Logo, desnecessário o consentimento da parte ré.
5. Entretanto, apesar de inexistir irregularidade na apresentação do aludido aditamento, pois não aperfeiçoada a relação jurídica processual, mister salientar que a parte ré não foi formalmente comunicada daquele ato processual. Dito de outra forma, ao ser convocada para integrar o processo, o Juízo de origem não deu efetivo conhecimento à parte ré da emenda à petição inicial da ação monitória.
[...]
(TJ-DF 07028585620218070001 DF 0702858-56.2021 .8.07.0001, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada).

Logo, a
usente fundamento
jurídico
idôneo à decretação de extinção do feito sem resolução do mérito.

Quanto à previsão de cobertura contratual
para os casos de
perda ou pagamento de alugu
éis
a terceiros, esclareço,
previamente
, que,
no caso da
contratação
temporária
de outro equipamento,
com o propósito específico de
dar continuidade à
s
atividade
s
labora
is
do segurado,
o valor efetivamente dispendido com aluguel deve ser considerado dano emergente, e não lucros cessantes,
dado que
, nest
a
últim
a

hipótese
, o segurado
seguirá trabalhando, ainda que
o faça com uma máquina alugada
de terceiros.

Nessa conjuntura, em relação à indenização por danos materiais decorrentes da despesa com aluguéis, não assiste razão à seguradora. Isso porque, como bem salientou a sentença recorrida, restou comprovado que o autor exercia unicamente a atividade de operador de máquinas e que, após o acidente, precisou contratar, por 3 (três) meses,
nova máquina
para
seguir com o seu trabalho.

Por conseguinte, tendo sido anexados o contrato de aluguel e as correspondentes notas fiscais de pagamento (ID’s nº 17693145 e seguintes), no montante total de R$ 67.422,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais), o pagamento da indenização, no tocante aos danos materiais experimentados, é medida que se impõe.

Correta,
pois
, a sentença
recorrida em relação

à fixação do valor devido, não obstante tenha classificado a condenação como indenização por lucros cessantes.

Por último, quanto aos valores que o segurado teria efetivamente deixado de lucrar, entendo que assiste razão à apelante. A questão, porém, será analisada a seguir, já que também foi objeto de impugnação pelo autor em seu recurso.

2.

EM RELAÇÃO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELO AUTOR

Em síntese, pugna o autor pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes,
referente
aos 3 (três) meses
em
teria ficado impossibilitado de exercer
suas atividades
. Para tanto,
junta
aos autos recibos
de serviços prestados nos meses de janeiro a junho de 2022, resultando em uma renda mensal média de R$ 37.053,83 (trinta e sete mil e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).

Como é cediço,
a indenização por lucros cessantes pressupõe a demonstração do prejuízo efetivo e do nexo causal entre a conduta da parte contrária e a frustração de ganhos que razoavelmente se esperavam obter. No presente caso,
entretanto
, inexiste qualquer prova documental ou mesmo indiciária da frustração de contratos específicos,
mas, tão somente, alegação de que o segurado deixou de laborar por 3 (três) meses.

Muito embora não seja possível à parte produzir provas quanto a fatos negativos, entendo que a circunstância poderia ter sido comprovada de outras maneiras, mediante a juntada de propostas comerciais não atendidas ou, até mesmo, através da prova testemunhal, o que não foi feito.

A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao exigir a comprovação do dano efetivo e a viabilidade,
ainda que estimativa,
de quantificação do
s
lucro
s
frustrado
s
, sob pena de converte
r-se
o processo indenizatório em fonte de enriquecimento sem causa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES . PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão.
2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL . LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 . A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014) .
Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado . Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015).

Dessa forma
, considerando a ausência de elementos objetivos que demonstrem a efetiva perda patrimonial decorrente
da suposta interrupção das atividades laborativas do autor,
e diante da impossibilidade de mensuração do alegado prejuízo, não há como
acolher
o
pleito de
reparação
a título de
lucros cessantes neste caso concreto,
devendo a sentença ser reformada neste capítulo.

3. DISPOSITIVO

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto
pel
a requerida

POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, mantendo-se, contudo, a condenação
ao valor máximo da apólice devidamente atualizado (R$ 470.000,00), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 67.422,00), nos moldes fixados pela sentença recorrida.
Por outro lado
,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto
pelo
autor

PAULO GRATIERI
e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Considerando-se a sucumbência recíproca das partes, redistribuo os ônus sucumbenciais, para determinar que o autor arque com 1/3 (um terço) das custas processuais, além de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante requerido a título de lucros cessantes (proveito econômico da requerida), bem como para determinar que a seguradora requerida arque com o remanescente das custas processuais (2/3), além de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

1
Também de acordo com o ID nº
17871764.

2

Art. 329.
O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

3
BUENO, Cassio Scarpinella.
Curso
S
istematizado de
D
ireito
P
rocessual
c
ivil:
Teoria Geral do Direito Processual Civil – Parte geral do Código de Processo Civil. 14. ed.
São Paulo
: Saraiva Jur, 2024, p. 707.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
do recurso
de apelação
interposto
pel
a requerida

POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
e, no mérito,
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, mantendo-se, contudo, a condenação
ao valor máximo da apólice devidamente atualizado (R$ 470.000,00), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 67.422,00), nos moldes fixados pela sentença recorrida.
Por outro lado
,
CONHECER
do recurso
de apelação
interposto
pelo
autor

PAULO GRATIERI
e, no mérito,
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
.

Considerando-se a sucumbência recíproca das partes, necessário redistribuir os ônus sucumbenciais, para determinar que o autor arque com 1/3 (um terço) das custas processuais, além de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante requerido a título de lucros cessantes (proveito econômico da requerida), bem como para determinar que a seguradora requerida arque com o remanescente das custas processuais (2/3), além de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 86 do CPC.